Tribunal: STF
Processo: RE 108277
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-04
Data de publicação: 1986-11-04

Ementa:
FURTO DE USO DE AERONAVE. DIVERGENCIA RECONHECIDA, ENTRE O ACÓRDÃO
ABSOLUTORIO E OS PADROES EMANADOS DO SUPREMO TRIBUNAL E DO TRIBUNAL
DE ALÇADA DE SÃO PAULO.
RECURSO CONHECIDO PELA LETRA 'D' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL PARA,
JULGANDO-SE A CAUSA, SER DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA
PRESCRIÇÃO DE PRETENSAO PUNITIVA.